Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0701962-50.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que negou expedição de alvará de levantamento de valores incontroversos, nos seguintes termos: Em primeiro lugar, ante a anuência expressa da parte ré (ID: 51943286), expeça-se, de imediato, em favor da parte autora, carta de adjudicação referente ao quinhão sobre o imóvel objeto da demanda. Em segundo lugar, indefiro, por ora, a pretensão deduzida pela parte ré sob o ID: 51943286, considerando a abrangência do título executivo judicial constituído em seu desfavor (ID: 45393059), já acobertado pela coisa julgada (ID: 52233817). [...] O agravante afirma que o Juízo de origem determinou a venda do imóvel que ocupava, bem como o pagamento de alugueis pelo período utilizado. Assevera que foi deferida sua solicitação quanto a adjudicação do imóvel mediante o recebimento de sua cota parte, vez que era condômino. Aduz que, embora feito o pagamento, foi negado o levantamento do valor depositado, sob a alegação de que o agravante possui dívidas de alugueis relacionadas ao imóvel. Sustenta ser ilegal a retenção da quantia em comento, ressaltando que sua liberação deveria ter ocorrido, dado que nem o cumprimento de sentença referente ao presente processo foi ingressado. Diz ser somente possível a constrição de bens após o devido processo legal, bem como o processo executivo, sendo o ato de expropriação de bens a última fase do processo. Tece considerações sobre a tutela provisória. Pede a tutela provisória recursal, a fim de que seja liberado todo o valor depositado referente a sua cota parte do imóvel e, ao final, a reforma da r. decisão combatida. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, embora o agravante discorra sobre a probabilidade do direito, não menciona em que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em decorrência da negativa da liberação do montante depositado. Nesse quadro, sendo imprescindível para deferimento da tutela provisória de urgência a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao Juízo de origem À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52237427, processo na origem n° 0042203-80.2015.8.07.0001.